Tribunal: CARF
Processo: 13819.906996/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.906996/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.918 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
TERMOMECANICA SAO PAULO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DCTF RETIFICADORA. DACON RETIFICADOR.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos,
suscitar dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo
retornar à Unidade de Origem para análise da documentação apresentada com a
prolação de nova decisão.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA E DO DACON RETIFICADOR. NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações
prestadas em DCTF e DACON retificadores apresentados anteriormente à
ciência do despacho decisório original, sem prejuízo da realização de
diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade Preparadora promova a reanálise
do mérito do direito creditório e a emissão de novo despacho decisório e, se necessário for,
solicite outros elementos complementares aos que já se encontram acostados aos autos. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-007.907, de 25 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13819.906986/2012-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.906996/2012-38
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906996/2012-38

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não cumulativo.
Foi emitido despacho decisório que indeferiu o pedido formulado, pelo fato de
que o DARF discriminado no PER acima identificado estava integralmente utilizado para
quitação do débito de CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) não cumulativa - Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005, não
restando saldo de crédito disponível para a restituição solicitada.
Uma vez cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Primeiramente, após um breve relato dos fatos, informa que entregou o pedido de
restituição acima e que implementou a compensação do crédito por meio de Dcomp.
No mérito, contesta o despacho decisório argumentando que possui o direito
creditório vindicado. Explica que, após a apuração da contribuição do período (com o devido
pagamento - e/ou compensações - e entrega das declarações devidas – DCTF e Dacon), verificou
que deixou de informar alguns valores relativos a créditos sobre bens do ativo imobilizado. Diz
que, após nova apuração, efetuou a retificação do respectivo Dacon, conforme tela colacionada
na manifestação (a qual faz comparação entre os dados da Dacon original e da Dacon
retificadora), bem como da DCTF correspondente, de forma que o pagamento acima citado
transformou-se em pagamento a maior que o devido. Argumenta que possui o direito ao crédito,
consoante os artigos 2o e 34 da IN RFB no 900, de 2008, e as Soluções de Consulta no 87, de
2007, e 40 de 2009.
Em face do exposto, requer que o despacho decisório seja cancelado, que o pedido
de restituição seja deferido e que o direito ao crédito seja analisado com base nos documentos
juntados na manifestação de inconformidade (cópia do pagamento, DCTF e Dacon - originais e
retificadores - e demonstrativos dos créditos sobre bens do ativo imobilizado – linha 09 e 10 do
Dacon). Pede, alternativamente, caso a delegacia de julgamento entenda não serem suficientes os
documentos apresentados, que o processo seja baixado em diligência para que a contribuinte seja
intimada a apresentar novos documentos que se façam necessários.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906996/2012-38

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se indeferir o pedido
de restituição apresentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
para obter a reforma integral do Despacho Decisório interpôs Manifestação
de Inconformidade, a qual foi instruída com as Declarações retificadas e as retificadoras
(ignoradas pelo Despacho Decisório), com o DARF objeto do pedido de restituição e com as
planilhas discriminativas dos créditos apurados sobre bens do ativo imobilizado e das alterações
promovidas no DACON;
(ii)
requereu que o feito fosse convertido em diligência caso a DRJ entendesse
que os documentos eram insuficientes para efetuar a análise do Pedido de Restituição, como lhe
facultavam os arts. 65 da IN/RFB no 900/2008 (vigente à época) e 16, IV do Decreto
70.235/1972;
(iii)
o acórdão recorrido simplesmente ignorou as planilhas de cálculo que
instruíram a Manifestação de Inconformidade e as declarações retificadoras que dão suporte às
alterações realizadas na base de cálculo dos créditos;
(iv)
a documentação anexada aos autos identifica com precisão os “valores das
bases de cálculo que foram alteradas”, além da natureza e procedência dos créditos, com
referência ao bem do ativo imobilizado que os originou;
(v)
a suposta necessidade de comprovação dos “valores das bases de cálculo
que foram alteradas” surgiu somente no julgamento da DRJ, de modo que é plenamente cabível a
conversão do feito em diligência;
(vi)
devem ser respeitados os princípios da verdade material e da ampla defesa;
(vii)
os documentos carreados aos autos durante a fiscalização e com a
manifestação de inconformidade devem ser devidamente analisados (com a possibilidade de
complementação);
(viii) a própria DRJ admite no acórdão recorrido que “os novos valores de base
de cálculo informados no Dacon retificador” efetivamente indicam “uma possível ocorrência do
alegado erro de fato”;
(ix)
são contraditórias as conclusões do acórdão recorrido de que o crédito não
pode ser reconhecido por suposta “ausência de prova” e de que a diligência não pode ser
realizada para demostrar a existência dessa prova;
(x)
transmitiu o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais –
DACON, prestando informações relativas aos créditos e débitos apurados;
(xi)
posteriormente, verificou que deixou de informar alguns valores que
deveriam compor a base de cálculo dos créditos de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) e que resultam em aumento do
seu direito creditório;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906996/2012-38

(xii)
tais valores se referem aos créditos sobre bens do ativo imobilizado
apropriados: a) com base nos encargos de depreciação, cujo direito é assegurado pelo art. 3o,
incisos VI e VII e § 1o, inciso III da Lei no 10.833/2003; e b) com base no valor de aquisição
(crédito opcional em 48 meses), cujo direito está previsto no art. 3o, § 14 da Lei no 10.833/2003;
(xiii) referidos acréscimos na base de cálculo dos créditos de CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) resultaram em pedido
de restituição;
(xiv) efetuou as retificações das declarações para conformar com as novas
informações relativas aos seus débitos e créditos a serem prestadas ao Fisco, correspondente ao
montante efetivamente utilizado via compensação;
(xv)
foi procedida a retificação do DACON;
(xvi) retificou-se a DCTF, de modo que esta passou a apresentar saldo devedor
menor, a título de Contribuição para CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), tendo em vista o aumento nos créditos apurados para o
desconto;
(xvii) parte do montante recolhido mediante DARF, destinado a quitar o débito
de CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS),
transformou-se em pagamento a maior ou indevido, passível de restituição;
(xviii) tomou todas as providências e informou todos os dados necessários para a
apuração do crédito, ou seja, promoveu o pedido de restituição, bem como, retificou as
declarações informando os novos saldos dos créditos e do débito de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) e, após isso, implementou a sua
compensação;
(xix) ficou evidente que efetuou pagamento a maior e detém o crédito solicitado;
e
(xx)
o crédito indicado no PER existia na data da emissão do Despacho
Decisório. Por certo, a DCTF e a DACON retificadoras não foram processadas juntamente com a
PER/DCOMP, apontando assim divergências, que motivaram o indeferindo do pedido de
restituição.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
O cerne da questão está em apreciar se a Recorrente possui efetivamente o crédito que
alega, em razão de recolhimento a maior da COFINS.
Tem-se que o despacho decisório foi emitido, eletronicamente, em 05/12/2012, e a
ciência do contribuinte deu-se em 17/12/2012.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906996/2012-38

Por sua vez, o DACON retificador foi apresentado em 21/05/2009 e a DCTF
retificadora em 22/05/2009.
Como visto, no caso em debate o despacho decisório informa que o DARF discriminado
no PER/DCOMP, foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP e a decisão recorrida de que inexiste comprovação do direito creditório
informado no PER/DCOMP, portanto, não está comprovada a certeza e a liquidez do
direito creditório.
A decisão, portanto, foi no sentido de que inexiste crédito apto a lastrear o pedido da
Recorrente.
No entanto, entendo como razoáveis as alegações produzidas pela Recorrente aliado aos
documentos apresentados nos autos e a explicação apresentada em relação a
apresentação das Declarações retificadas e as retificadoras (ignoradas pelo Despacho
Decisório), com o DARF objeto do pedido de restituição e com as planilhas
discriminativas dos créditos apurados em 06/2004 sobre bens do ativo imobilizado e das
alterações promovidas no DACON.
Com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe cópia dos seguintes
documentos:
(i)
Pedido de Restituição;
(ii)
Declaração de Compensação;
(iii)
Despacho decisório eletrônico;
(iv)
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON de
junho de 2004;
(v)
DARF quitado no valor de R$ 1.289.244,58;
(vi)
DCTF;
(vii)
Retificação do DACON de junho de 2004;
(viii)
DCTF retificadora de junho de 2004;
(ix)
Planilhas com demonstrativos da linha 09 do DACON – Créditos sobre
bens do ativo imobilizado com base nos encargos de depreciação; e
(x)
Planilhas com demonstrativos da linha 10 do DACON – Créditos sobre
bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição.
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil, a
Recorrente teve a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo que tal
procedimento, também está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§ 4o e 6 e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância."
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906996/2012-38

"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Neste sentido, a verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que impõe
que prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à
Recorrente quanto ao Fisco.
Em casos como o presente, deve ser propiciado à Recorrente a oportunidade para
esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório, em especial, quando apresenta elementos
probatórios que podem vir a confirmar o seu direito.
O CARF possui o reiterado entendimento de em casos como o presente ser possível a
reapreciação da matéria. Neste sentido cito os seguintes precedentes desta Turma:
"Não obstante, no Recurso Voluntário, a recorrente trouxe demonstrativos e
balancetes contábeis. Ainda que não tenha trazido os respectivos lastros, entendo
que a nova prova encontra abrigo na dialética processual, como exigência
decorrente da decisão recorrida, e por homenagem ao princípio da verdade
material, em vista da plausibilidade dos registros dos balancetes.
Assim, e com base no artigo 29, combinado com artigo 16, §§4o e 6o, do PAF–
Decreto 70.235/72, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que
o Fisco tenha a oportunidade de aferir a idoneidade dos balancetes apresentados
no Recurso Voluntário, em confronto com os respectivos livros e lastros,
conforme o Fisco entender necessário e/ou cabível, e produção de relatório
conclusivo sobre as bases de cálculo corretas.
Após, a recorrente deve ser cientificada, com oportunidade para manifestação, e
o processo deve retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento." (Processo
no 10880.685730/2009-17; Resolução no 3201-001.298; Relator Conselheiro
Marcelo Giovani Vieira; sessão de 17/07/2018)

"No presente caso, a recorrente efetivamente trouxe documentos que constroem
plausibilidade a suas alegações. Há demonstrativos de apuração (fls. 38/40),
folhas de livros de escrituração (fls. 42/54), e explicação da origem do erro (fl.
147). O Despacho Decisório foi do tipo eletrônico, no qual somente são
comparados o Darf e DCTF, sem qualquer outra investigação.
Corrobora ainda, pela recorrente, o fato de que o Dacon original (fl. 20), anterior
ao Despacho Decisório, continha os valores que pretende verídicos, restando que
somente a DCTF estaria incorreta.
No exercício de aferição do equilíbrio entre a preclusão e o princípio da verdade
material, entendo configurados, no presente caso, os pressupostos para que o
processo seja baixado em diligência, a fim de se aferir a idoneidade e
consistência dos valores apresentados nos documentos acostados junto à
Manifestação de Inconformidade.
Assim, com base no artigo 29 do PAF, combinado com artigo 16, §6o, proponho
a conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco proceda à auditoria
dos documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, e outras que
entender cabíveis, formulando relatório conclusivo sobre a procedência ou
improcedência do valor de Pis de maio de 2005, alegado pela recorrente."
(Processo no 10880.934626/2009-53; Resolução no 3201-001.303; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 17/04/2018)

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906996/2012-38

DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DCTF
RETIFICADORA.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos,
suscitar dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo
retornar à Unidade de Origem para análise da documentação apresentada com a
prolação de nova decisão.” (Processo no 10380.908975/2012-56; Acórdão no
3201-006.393; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade;
sessão de 28/01/2020)
Esta Turma de Julgamento, em composição diversa da atual, em caso análogo
recentemente julgado de minha relatoria, e envolvendo a própria Recorrente decidiu por
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que a Unidade Preparadora
promova a reanálise do mérito do direito creditório e a emissão de novo despacho
decisório, conforme decisão a seguir reproduzida;
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DCTF
RETIFICADORA.
DACON
RETIFICADOR.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos,
suscitar dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo
retornar à Unidade de Origem para análise da documentação apresentada com a
prolação de nova decisão.” (Processo no 13819.907638/2012-42; Acórdão no
3201-007.369; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade;
sessão de 21/10/2020)

Assim, entendo que os documentos apresentados suscitam dúvida razoável quanto ao
direito da Recorrente no presente processo acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do
direito creditório, o que justifica o retorno dos autos à Unidade de Origem para reanálise
do direito postulado.
O CARF tem entendido em casos como o presente, em que o contribuinte apresenta
provas que suscitam dúvida quanto ao seu direito, que o processo deve retornar à
Unidade de Origem para análise sob pena de supressão de instância. Vejamos:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DCTF RETIFICADORA. EFEITOS.
Despacho decisório proferido com fundamento em discordância às informações
da DCTF retificadora e, subsidiariamente, da Dacon retificadora, ambas entregue
a tempo de se analisar a regular auditoria de procedimentos, é nulo por vício
material, pois, segundo a legislação de regência, a DCTF retificadora admitida
tem a mesma natureza e efeitos da declaração original.
DCOMP. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
Às Delegacias da Receita Federal compete analisar originariamente o direito
creditório à luz da documentação trazida aos autos pelo recorrente. Às instâncias
julgadoras (DRJ e Carf) competem dirimir o conflito de interesses, uma vez
instaurado o litígio. Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa,
capazes de, ao menos, suscitar dúvida quanto ao fundamento da acusação, deve o
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906996/2012-38

processo retornar à unidade de origem para análise dos documentos, sob pena de
supressão de instância.” (Processo no 10880.917299/2013-51; Acórdão no 3001-
000.385; Relator Conselheiro Orlando Rutigliani Berri; sessão de 12/06/2018)

Especificamente em relação ao fato de a DCTF retificadora ter sido apresentada em
momento anterior ao Despacho Decisório e não ter sido considerada na análise do
dicreito creditório postulado, o CARF tem entendimento de que os autos devem retornar
à Unidade de Origem para que se profira novo despacho decisório considerando-se o
contido na retificador e sem prejuízo de outras diligência que se mostrem necessárias.
Ilustra-se tal posição com os precedentes adiante colacionados:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações
prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do
despacho decisório original, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.” (Processo no 10680.910615/2015-82; Acórdão no 3201-007.301;
Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 25/09/2020)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO.
Deve ser reconhecida a nulidade de despacho decisório que deixou de conhecer
do conteúdo de DCTF retificadora transmitida anteriormente à sua prolação,
determinando-se o retorno dos autos à unidade de origem, para que profira novo
despacho decisório em que sejam levados em consideração o conteúdo desta
declaração retificadora, bem como dos demais documentos comprobatórios
carreados aos autos, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem
necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.”
(Processo no 10880.661852/2012-13; Acórdão no 3001-001.571; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 15/10/2020)

Assim, considerando as provas e os esclarecimentos carreados aos autos, deverá o
presente processo retornar à Unidade de Origem para que a autoridade preparadora
realize a análise do mérito do direito creditório, podendo, inclusive, solicitar elementos
complementares que entender necessários.
Neste sentido, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que a
Unidade Preparadora promova a reanálise do mérito do direito creditório e a emissão de
novo despacho decisório e, se necessário for, solicite ao contribuinte outros elementos
complementares aos que já se encontram acostados aos autos.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906996/2012-38

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para que a Unidade Preparadora promova a reanálise do mérito do direito
creditório e a emissão de novo despacho decisório e, se necessário for, solicite outros elementos
complementares aos que já se encontram acostados aos autos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital